Tribunal: TJMT
Processo: 0000199-36.2019.8.11.0014
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000199-36.2019.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WALLACE BARBOSA GUIMARAES - CPF: 054.157.201-62 (RECORRENTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), WELLINGTON FONTES DA SILVA - CPF: 033.961.241-03 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Geovane Santos Lopes de Oliveira (VÍTIMA), LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 062.551.981-70 (TESTEMUNHA), RICARDO PEREIRA SILVA - CPF: 030.998.451-32 (TESTEMUNHA), EURICO DOS SANTOS MOTA (TESTEMUNHA), KESSY JHONE DOS SANTOS (TESTEMUNHA), MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 910.320.671-87 (TESTEMUNHA), GEOVANE SANTOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III e IV, do Código Penal). As defesas suscitam nulidade por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras, a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras; (ii) estabelecer se estão presentes indícios suficientes de autoria a justificar a submissão ao Tribunal do Júri; (iii) determinar se as qualificadoras devem ser excluídas por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia atende ao dever constitucional de fundamentação ao indicar elementos concretos de prova, como laudo pericial e dinâmica dos fatos, sendo suficiente motivação não exauriente nessa fase processual.

4.

A materialidade delitiva está comprovada por laudo de necropsia, boletim de ocorrência e demais documentos, evidenciando a morte por ação violenta com instrumentos perfurocortantes.

5.

Há indícios suficientes de autoria, consubstanciados em depoimentos testemunhais e declarações colhidas na fase inquisitorial e judicial, que apontam a participação do recorrente na perseguição e agressão à vítima.

6.

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo necessária certeza para envio ao Tribunal do Júri.

7.

A existência de versões conflitantes acerca dos fatos impõe a submissão da controvérsia ao Conselho de Sentença, em respeito à soberania do Júri.

8.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

9.

Há suporte probatório mínimo para a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, evidenciado pela perseguição por múltiplos agentes e limitação da capacidade de reação.

10.

A qualificadora do meio cruel encontra respaldo no laudo pericial que descreve asfixia, esgorjamento e múltiplas lesões, indicando sofrimento exacerbado.

11.

A alegação de desavença prévia não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, quando os elementos indicam ataque apto a reduzir a reação da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia é suficientemente fundamentada quando indica elementos probatórios que justificam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. 2. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 3. A impronúncia é inviável quando presentes elementos indiciários que vinculam o acusado ao delito. 4. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes. 5. A existência de desavença prévia não afasta automaticamente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2o, III e IV; CPP, arts. 155 e 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001287-60.2022.8.11.0023, Terceira Câmara Criminal, j. 12/11/2025; TJMT, N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, Quarta Câmara Criminal, j. 08/10/2024; TJMT, N.U 0004182-81.2018.8.11.0045, Quarta Câmara Criminal, j. 30/07/2024; STJ, AgRg no HC 864.419/BA, Quinta Turma, j. 04/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.754.609/SP, Sexta Turma, j. 03/12/2024; TJMT, N.U 0000825-06.2011.8.11.0024, Terceira Câmara Criminal, j. 07/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito, interpostos por
WELLINGTON FONTES DA SILVA

e

WALLACE BARBOSA GUIMARÃES
, visando reformar a decisão proferida nos autos no. 0000199-36.2019.8.11.0014, pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa de
Wellington Fontes da Silva
, em suas razões, arguiu
preliminar
de
nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras
. No
mérito
, pleiteou o
decote das majorantes do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, sustentando que a existência de briga prévia afastaria a surpresa (Id. 358726146).

Por sua vez, a defesa de
Wallace Barbosa Guimarães
insurgiu-se contra a decisão pugnando por sua
impronúncia
, sob o argumento de que inexistiriam indícios sérios de sua participação na empreitada criminosa. Subsidiariamente, pleiteia a
exclusão das qualificadoras
, afirmando serem manifestamente improcedentes (Id. 358726159).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento dos recursos (Ids. 358726147 e 358726165).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 358726167).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, é pelo desprovimento do recurso (Id. 362452397), conforme entendimento assim sumariado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2o, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRONUNCIADO WELLINGTON PLEITEIA DECOTE DAS QUALIFICADORAS - PRONUNCIADO WALLACE, POR SUA VEZ, PUGNA POR SUA IMPRONÚNCIA E, SUBSIDIARIAMENTE, PELA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
1. Inviável falar-se em impronúncia, quando os elementos de justa causa amplamente demonstrados, com a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. Impossibilidade de afastamento/exclusão das qualificadoras, diante das evidências de configuração, e a ausência de fundamentação idônea a ensejar o afastamento. 3. Necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro societate, para fins de submissão de todas essas questões ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
Parecer pelo desprovimento dos recursos.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao que se extrai dos autos, a controvérsia cinge-se à admissibilidade da acusação de homicídio duplamente qualificado imputada aos recorrentes, cujas defesas, por vias distintas – uma postulando a impronúncia e outra o afastamento das qualificadoras, buscam obstar a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

Consta da denúncia que:

“(...) Consta dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 19 de maio de 2018, durante a noite, próximo à rua Casemiro de Abreu, bairro Irantinópolis, na cidade de Poxoréu/MT, os denunciados
WELLINGTON FONTES DA SILVA, COSME DE SOUZA, WALLACE BARBOSA GUIMARÃES
e
GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA,
agindo em conluio e imbuídos de animus necandi, mediante meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram GEOVANI SANTOS LOPES DE OLIVEIRA.

Apurou-se que na data dos fatos a vítima foi convidada a participar de uma festa/jantar na residência de Mayko Felipe Ferreira Santos, onde havia outros convidados, dentre eles os réus Wellington, Cosme, Wallace e Guilherme. Ao que se pôde deslindar, em dado momento a vítima Geovane se desentendeu com a pessoa de Cosme, chegando às vias de fato; ao passo que Wallace, Guilherme e Wellington intervieram e correram atrás de Geovane que fugiu para um terreno baldio nos fundos da residência, onde depois de aproximadamente 50m, foi alcançado pelos quatro réus que, dificultando sua defesa, desferiram vários e sucessivos golpes com instrumentos perfuro cortante, que lhe causaram a morte por hemorragia externa aguda em decorrência da secção dos vasos do pescoço.

O laudo do exame de necropsia confirma que as feridas foram produzidas por instrumento perfuro cortante tanto de um gume, como de dois gumes, a indicar que foram pelo menos, duas armas brancas utilizadas para matar a vítima; restou apontado ainda, que a morte se deu por meio cruel em razão da asfixia e esgorjamento.

Após o crime, os réus voltaram à residência, sendo que Wellington trazia nas mãos uma faca manchada de sangue e confessou que haviam matado Geovani, fazendo ameaças aos demais para que não os delatassem. (...)”
(Id. 358725936).

Após regular instrução processual, o magistrado pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal.

Passo, então, à análise das insurgências defensivas.

I – PRELIMINAR

1)

Nulidade por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras
.

O recorrente
WELLINGTON FONTES DA SILVA
suscita, preliminarmente, nulidade absoluta da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras reconhecidas, em suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

A preliminar
não merece acolhida.

Do cotejo entre a decisão de pronúncia e os elementos constantes dos autos, verifica-se que o magistrado, embora de forma concisa, apresentou fundamentação suficiente para submeter as qualificadoras ao crivo do Tribunal do Júri, em consonância com o disposto no artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

Com efeito, a decisão objurgada indicou, de maneira expressa, que a qualificadora do meio cruel encontra respaldo no laudo de necropsia, o qual descreve que a morte da vítima decorreu de asfixia e esgorjamento, precedidos de múltiplas lesões produzidas por instrumento perfurocortante. Tais elementos evidenciam, em tese, a utilização de meio particularmente doloroso, apto a caracterizar a qualificadora prevista no inciso III do § 2o do artigo 121 do Código Penal.

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), consignou o juízo de origem que o ofendido, após desentendimento inicial, tentou evadir-se, sendo perseguido e alcançado por quatro agentes, circunstância que revela, ao menos em juízo de admissibilidade, a existência de superioridade numérica e a consequente limitação de sua capacidade de reação.

Nesse contexto, observa-se que o magistrado atendeu ao dever constitucional de motivação (art. 93, IX, da Constituição Federal), ao vincular a manutenção das qualificadoras a elementos concretos de prova, notadamente o laudo pericial e os relatos acerca da dinâmica dos fatos.

Importa ressaltar que, na fase de pronúncia, não se exige fundamentação exauriente, sendo suficiente a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria, bem como de elementos mínimos que sustentem, em tese, a incidência das qualificadoras, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A propósito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as qualificadoras somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, hipótese não verificada no caso concreto.

Confira-se:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...) 3. A decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, com referência expressa aos elementos de prova — depoimentos, laudos periciais e circunstâncias fáticas — que formaram a convicção do juízo, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988. 4. A alegada nulidade por ausência de motivação não se configura, pois a decisão apreciou de forma suficiente as teses defensivas e indicou razões jurídicas e probatórias para rejeitá-las, sendo desnecessária a resposta pormenorizada a todos os argumentos das partes. (...) 8. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A decisão de pronúncia atende à exigência constitucional de motivação quando indica as provas e fundamentos que justificam a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. (...)”.

(N.U 1001287-60.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025).

Dessa forma, inexistindo vício de fundamentação, rejeito a preliminar.

II – MÉRITO

1)

Do pedido de impronúncia.

O recorrente
WALLACE BARBOSA GUIMARÃES
pleiteia sua impronúncia, ao argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

O pleito, contudo,
não merece acolhida.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pela portaria (Id. 358725892, p. 6), boletim de ocorrência (Id. 358725892, p. 10/11), laudo de necropsia (Id. 358725892, p. 80 e Id. 358725893, p. 2/20), declaração de óbito (Id. 358725893, p. 26), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo e demais elementos probatórios constantes dos autos.

No que tange à
autoria
, há indícios suficientes a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

A testemunha
Leandro Souza de Oliveira
relatou, em juízo, que, após uma discussão, a vítima tentou evadir-se do local, sendo perseguida por Wellington, Wallace e Guilherme, retornando posteriormente Wellington portando facas ensanguentadas.

Confira-se o teor de seu depoimento, conforme transcrito na sentença (Id. 358726143):

“relatou que deu uma festa em sua residência, em razão de seu aniversário. Para a comemoração, convidou
WALLACE, GUILHERME
e seus tios, além de seu companheiro Mayko Fellipe. Iniciada a festa, saiu para comprar mais bebidas com seu companheiro, momento em que encontraram Geovane e o convidaram para irem até sua casa. Mais tarde, no local, a testemunha adentrou a residência para preparar o jantar quando ouviu uma briga ocorrendo lá fora. Segundo Leandro,
WELLINGTON
teria começado a brigar com a vítima. A briga se generalizou e Geovane tentou agredir as pessoas ali presentes, sobretudo, Cosme e Ricardo. Neste momento, Ricardo entrou na residência e Leandro trancou a casa. Permaneceram do lado de fora
WELLINGTON
,
WALLACE
,
GUILHERME
, e a vítima Geovane, o qual queria adentrar no imóvel para agredir Ricardo. Passado algum tempo, a vítima saiu do local dizendo que buscaria uma arma. Ao retornar, colocou a mão na cintura, simulando o porte. Neste momento, os denunciados correram em direção da vítima, a qual tentou fugir
.
Após algum tempo, Wellington retornou a residência com duas facas nas mãos, uma de corte laminoso e uma de serra, afirmando ter ceifado a vida do ofendido. Logo em seguida, jogou as facas em um tanque e começou a pedir dinheiro à testemunha e aos demais ali presentes”.

Por sua vez, a testemunha
Ricardo Pereira Silva
, em sede policial, confirmou que a vítima foi perseguida por diversos agentes, dentre eles o recorrente (Id. 358725893, p. 34/35).

No mesmo sentido, o corréu
Cosme de Souza
, em interrogatório policial, afirmou que Wallace, Guilherme e Wellington saíram em perseguição à vítima, retornando em seguida e informando que a haviam matado (Id. 358725892, p. 44/46).

Ademais, o corréu
Wellington
, em interrogatório judicial, declarou que “os quatro deram uma facada no ofendido”, incluindo o recorrente no grupo de agentes que teriam participado diretamente da agressão.

Confira-se o teor de seu depoimento, conforme transcrito na sentença (Id. 358726143):

“relatou que Mayko e Leandro haviam comprado um fogão de Kessia. Algum tempo depois, começou a trabalhar como motorista de ambos. No dia do ocorrido, o réu se dirigiu ao local dos fatos a fim de cobrar um valor de R$ 100,00 (cem reais) que eles estariam vendendo. No local, Leandro informou que não tinha dinheiro, mas convidou o acusado para a festa. Algum tempo depois, a vítima chegou no local e teria começado uma confusão com Ricardo em razão de ciúmes. Em razão disso, Ricardo entrou dentro do imóvel, permanecendo do lado de fora Wellington, Cosme e Wallace
,
além da vítima. O réu relatou que, do lado de fora, tentaram apaziguar Geovane, o qual estava alterado, dizendo que “aquilo não ficaria assim”. Algum tempo depois, a vítima foi embora, mas retornou logo em seguida, momento em que colocou a mão na cintura e disse que estaria armado. Em razão disso, Wellington, Cosme e Wallace, saíram correndo. Passado meia hora, Wellington retornou ao local dos fatos, chegando Cosme e Wallace
,
pouco tempo depois, dizendo: “O Geovane tá ali caído”. Diante da informação, o réu, Leandro, Cosme e Wallace foram até a vítima. Cosme e Wallace os guiaram até o local. Ali, não conseguiu perceber se a vítima estaria viva ou morta. Retornaram logo em seguida, momento em que um dos envolvidos disse: “Vamos pegar uma faca” e “vai ter que ir lá”. De volta ao corpo, alguém teria dado uma faca em Geovane, dizendo: “Nós temos que matar ele”. O acusado narrou que os quatro deram uma facada no ofendido, usaram somente uma faca”.

Embora Wallace negue a prática delitiva, sustentando que apenas presenciou os fatos, tal versão isolada não é apta a afastar os elementos indiciários convergentes que apontam sua participação na perseguição e nas agressões perpetradas contra a vítima.

Dessa forma, inviável a impronúncia do recorrente por ausência de indícios de autoria, notadamente porque, nesta fase processual, não se exige juízo de certeza, mas apenas a presença de elementos indiciários suficientes a amparar a acusação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Cumpre destacar que a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, competindo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada do acervo probatório e o julgamento definitivo da causa.

Assim, as alegações defensivas atinentes à insuficiência probatória confundem-se com o mérito da ação penal, devendo ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, salvo quando inexistirem, de forma inequívoca, elementos de prova em sentido incriminador, o que não se verifica na hipótese.

Ao revés, havendo versões antagônicas acerca da dinâmica dos fatos, impõe-se a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, em respeito à sua competência constitucional.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – (...) 1. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrada de forma extreme de dúvidas a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida. (...)”
(N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA FUNDAMENTADOS EM ELEMENTOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO PENAL E NA FASE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155 E 413, DO CPP – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 413, do CPP, para que se prolate sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.
2. O art. 155, do CPP, veda prolação de sentença condenatória com base exclusivamente em elementos colhidos na investigação policial, de modo que havendo prova testemunhal colhida em juízo, não há se falar em despronúncia.3. Recurso desprovido.”
(N.U 0004182-81.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

Por fim, registre-se que, em plenário, será assegurado às partes o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, podendo ser apresentadas todas as teses pertinentes, ocasião em que o Conselho de Sentença formará seu convencimento de forma soberana.

Diante do exposto, rejeito o pedido de impronúncia.

2)

Da exclusão das qualificadoras.

Por fim, as defesas de ambos os recorrentes pleiteiam a exclusão das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O pedido, contudo,
não comporta acolhimento
, porquanto não se evidencia, de plano, a manifesta improcedência das referidas qualificadoras.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”

(AgRg no HC n. 864.419/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 11/12/2024.)

“(...) Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.754.609/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

A respeito do tema, estabelece o Enunciado n. 2, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Da análise do acervo probatório constante dos autos, verifica-se a existência de elementos que, em tese, autorizam o reconhecimento da
qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Conforme delineado na sentença, os elementos de prova indicam que a vítima foi perseguida por quatro indivíduos em terreno baldio, sendo alcançada após percorrer aproximadamente 50 metros, ocasião em que passou a ser agredida com instrumentos perfurocortantes, em contexto que revela, ao menos em juízo de admissibilidade, a redução de sua capacidade de reação.

Ademais, o laudo pericial consignou expressamente a “
ausência de lesões de defesa em antebraços e mãos
” (Id. 358725893, p. 4), circunstância que corrobora a hipótese de que a vítima foi surpreendida ou se encontrava impossibilitada de se defender.

A alegação de discussão prévia entre os envolvidos, por si só, não tem o condão de afastar a incidência da qualificadora, uma vez que, nesta fase processual, o que se examina é a plausibilidade da narrativa acusatória quanto ao modo de execução do delito e sua aptidão para dificultar a defesa da vítima.

Este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a existência de desavença anterior não afasta, automaticamente, a qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, quando as circunstâncias do caso indicarem, em tese, a ocorrência de ataque que tenha reduzido a possibilidade de reação da vítima.

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESAVENÇA PRÉVIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. (...) A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente. (...) A existência de desavença prévia não impede o reconhecimento da qualificadora quando os elementos dos autos indicarem, em tese, ataque surpresa.”

(TJMT, N.U 0000825-06.2011.8.11.0024, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 07/04/2026, publicado no DJE em 13/04/2026).

De igual modo, no tocante à
qualificadora do
meio cruel
, a sentença consignou, com base no laudo pericial de necropsia, que as lesões foram produzidas por, ao menos, duas armas brancas, além de indicar que a morte decorreu de asfixia e esgorjamento, circunstâncias que, em tese, evidenciam a utilização de meio particularmente cruel.

Desse modo, havendo suporte mínimo no conjunto probatório apto a suscitar dúvida razoável acerca da configuração das qualificadoras, impõe-se sua manutenção na decisão de pronúncia, a fim de que o juízo natural da causa, o Tribunal do Júri, se pronuncie sobre a matéria.

Postas essas considerações, deve ser preservada a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos interpostos por
WELLINGTON FONTES DA SILVA
e
WALLACE BARBOSA GUIMARÃES
, mantendo integralmente a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026